Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 50 DA LCP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. BENS APREENDIDOS NÃO VINCULADOS AOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (ID 57044579), em face da decisão de ID 57044575, que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos. Em sede de contrarrazões (ID 57676238), o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Verifica-se que os autos inicialmente tramitaram perante a 3a Vara Criminal de Taguatinga, tendo sido posteriormente declinados ao Juizado Especial Criminal de Taguatinga para apuração da contravenção penal prevista no art. 50 da LCP, em relação a qual foi julgada extinta a punibilidade dos investigados ante a prescrição da pretensão punitiva (ID 57044567). Em razão disso, em petição de ID 57044569, o apelante requereu a restituição dos valores em espécie apreendidos referentes aos itens 14 e 15 do Auto de Apresentação de ID 82518428 – Págs. 16; 19/22. Ocorre que tal pleito foi indeferido, sob a justificativa de que os objetos apreendidos estão relacionados ao IP no 753/2020 – 17a DP (Processo 0719918-58.2020.8.07.0007). Diante da negativa, o apelante interpôs o recurso ora em análise.
4. Compulsando os autos, é possível perceber que, de fato, os valores cuja restituição se pretende (R$ 233.804,00 e R$ 210,75) estiveram vinculados ao referido inquérito policial, o qual deu origem à presente ação penal, bem como aos Autos no 0719918-58.2020.8.07.0007, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Taguatinga. Ademais, em que pese esteja pendente de resposta o requerimento ministerial com o fito de esclarecer se os valores apreendidos se encontram vinculados aos Autos no 0719918-58.2020.8.07.0007 (ID 57467688 – Pág. 02 – item “b”), em consulta ao SIGOC, restou constatado que não há objetos/valores apreendidos vinculados aos presentes autos, consoante certidão de ID 57044583.
5. Desta feita, carece o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga de competência para decidir acerca do pedido de restituição de bens não vinculados aos presentes autos, o qual deverá, se acaso confirmada a vinculação de tais bens aos Autos no 0719918-58.2020.8.07.0007, ser formulado perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga.
6. Ante o exposto, a decisão, objeto do recurso, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o da Lei no 9.099/95.